Tribunal: STF
Processo: Rcl 70030
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental na reclamação. alegada violação ao Tema RG nº 395 (RE nº 638.115/CE). Teratologia: ausência. utilização da reclamação como sucedâneo recursal: vedação. Recurso desprovido. 

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, por se entender ausente violação à autoridade do Supremo Tribunal Federal, haja vista a harmonia do acórdão reclamado com a tese fixada no Tema nº 395 do ementário da Repercussão Geral. 

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em definir se o Tribunal de origem, ao proceder ao juízo de retratação e aplicar a tese fixada no Tema nº 395 do ementário da Repercussão Geral, teria descumprido decisão do Supremo Tribunal Federal ou incorrido em teratologia apta a justificar o cabimento da reclamação. 

    III. Razões de decidir 

    3. O acórdão reclamado foi proferido em juízo de retratação, nos termos dos arts. 1.030, inc. II, e 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil, adequando-se à orientação firmada por esta Corte no Tema RG nº 395. 

    4. A modulação de efeitos fixada no julgamento dos embargos de declaração no RE nº 638.115/CE, ao prever a manutenção do pagamento de parcelas decorrentes de decisões judiciais não transitadas em julgado, visou resguardar a boa-fé e a segurança jurídica, obstando a devolução de valores e a cessação abrupta do pagamento. Não criou, contudo, um direito autônomo que sobreviva à própria reforma do julgado que lhe servia de fundamento.

    5. Exercido o juízo de retratação para julgar improcedente a demanda, cessa o suporte fático-jurídico para a continuidade do pagamento, não havendo que se falar em violação da autoridade da decisão paradigma, cuja tese principal foi devidamente aplicada ao caso concreto, que não se encontrava acobertado pela coisa julgada.

    6. A reclamação não se presta à finalidade de sucedâneo recursal ou de meio para a reanálise do mérito da causa originária, sendo sua admissibilidade, para a aferição da correta aplicação de tese de repercussão geral, restrita a hipóteses de teratologia ou manifesto equívoco, o que não se verifica na espécie.

    7. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa, ante a manifesta inadmissibilidade do recurso.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.